Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724457-83.2023.8.07.0000 Agravante(s) Visan Segurança Privada Eireli Agravado(s) Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF e Partner Security Serviços de Segurança Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Visan Segurança Privada Eireli contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 161484062 do processo de referência) que, em mandado de segurança impetrado pela ora agravante visando a suspensão de procedimento licitatório (Pregão Eletrônico n. 071/2022) levado a efeito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, processo n. 0706590-23.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar nos seguintes termos: VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI impetra este mandado de segurança apontando como autoridade coatora a Diretora de Materiais e Serviços do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. como litisconsorte passivo inclui a sociedade PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. Utilizo no sucinto relatório desta decisão de análise da tutela de urgência o resumo feito pela própria impetrante em sua inicial (id. 161359034 - Pág. 2): Pretende, a Impetrante, a concessão de liminar para SUSPENDER O CERTAME PROMOVIDO PELO DER/DF, o qual POSSUI VÍCIO INSANÁVEL e, por consequência, não permite convalidação. No caso em tela, o DER lançou procedimento de contratação (PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022) de forma totalmente irregular, pois: (i) efetuou relevantes modificações no Instrumento Convocatório, mas NÃO o republicou; (ii) o Edital possui grave e insanável falha em relação a comprovação da qualificação econômica/financeira dos interessados; (iii) o Instrumento Convocatório NÃO possui local para realizar a previsão de custos obrigatórios para a prestação de serviços licitada. O certame cuja suspensão é pedida liminarmente é o PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022, promovido pelo DER-DF. O litisconsorte passivo é atual o vencedor da licitação. Decido. Para que se conceda a tutela liminar em mandado de segurança é necessário que haja “fundamento relevante” na argumentação da parte autora (Lei 12.016/09, art. 7o, III). Como visto acima, a causa de pedir desta ação são vícios intrínsecos ao procedimento de licitação realizado (modificação no edital sem republicação; especificação de requisitos de qualificação insuficientes e inadequados; ausência, na estimativa de preço, dos custos com uniformes de servidores motorizados e de manutenção de motocicletas). A impetrante, no entanto, não impugnou esses vícios oportunamente. Retrocedendo alguns meses e analisando os autos de outro mandado de segurança mencionado na inicial (o de n. 0701086-36.2023.8.07.0018) verifica-se que a agora impetrante foi inicialmente declarada vencedora da licitação que agora impugna, sem antes ter feito qualquer ressalva quanto a eventuais vícios internos no procedimento. Somente depois de, naqueles autos 0701086-36.2023.8.07.0018, ter sido excluída da licitação por pender contra ela penalidade administrativa de proibição de contratar com a administração, vem a agora impetrante questionar o procedimento que antes lhe parecia regular. O comportamento contraditório da impetrante, que quando lhe convinha aceitou o edital como satisfatório, faz com que não haja fundamento suficientemente relevante para a concessão da liminar. Ante o exposto: 1. Indefiro a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito ao DER-DF e ao litisconsorte PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Em razões recursais (Id 48073944), a agravante pretende, em apertado resumo, a reforma da decisão recorrida para: Frente ao exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e, no mérito, o provimento do presente agravo para que: A) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (e/ou o efeito suspensivo) inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata do Pregão Eletrônico 071/2022, bem como eventual assinatura do contrato e/ou sua execução, caso já tenha se iniciado, até o deslinde final do presente mandamus; B) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo, tornando definitiva a tutela, de modo a suspender o Pregão Eletrônico 071/2022, bem como a assinatura do contrato e/ou sua execução, até o julgamento de mérito do mandado de segurança; C) Que os Agravados sejam intimados para responder ao presente agravo de instrumento. O recurso veio instruído com a guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id (Id 48073949 pp. 1-2). É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 48078639 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual, bem ainda das ilações da ora agravante e dos fundamentos da decisão combatida, a empresa Partner Security Serviços de Segurança Ltda. impetrou mandado de segurança, processo n. 0701086-36.2023.8.07.0018, com o propósito de suspender o mesmo procedimento licitatório – Pregão Eletrônico n. 071/2022 – e evitar a adjudicação do objeto do certame à ora recorrente, Visan Segurança Privada Eireli. Naqueles autos foi proferida decisão interlocutória, trasladada no Id 48073947 pp. 1-6, que deferiu “a medida liminar para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n. 071/2022 do DER-DF, Processo SEI n. 00113-00004621/2022-18, impedindo a adjudicação do objeto do contrato até o julgamento final do mandado de segurança, sob pena de multa”. Contra o aludido pronunciamento foi interposto agravo de instrumento, processo n. 0707097-38.2023.8.07.0000, distribuído à c. 4a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva (Id 151938599 pp. 1-13 do processo n. 0701086-36.2023.8.07.0018). Quanto à competência firmado por prevenção, disciplina o CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o. O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Assim, a distribuição anterior do AGI n. 0707097-38.2023.8.07.0000, em processo conexo com a ora em exame, determina a prevenção da c. 4a Turma Cível e da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva para processar e julgar este agravo de instrumento. Necessária, portanto, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, que seja redistribuído o presente recurso, visto que configurada hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria, conforme disciplina estabelecida na legislação acima citada. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da c. 4a Turma Cível, observada a prevenção da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva. Se eventual afastamento houver de Sua Excelência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo deverá ser encaminhado a um dos membros integrantes do citado órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora